Tribunal: TJDFT
Processo: 0731014-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. DIREITO À PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE. TRAJETO INTERESTADUAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral para a implementação e a cobrança de valores vencidos de auxílio-transporte para descolamento interestadual, tendo em vista que não comprovou existir linha disponível de transporte coletivo que faça o trajeto de volta no horário de saída do contratado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53128000). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que é professor temporário da Secretaria de Estado da Educação do DF, admitido sob matrícula n. 70027676, e mora em Arinos/MG; em razão disso, faz jus ao auxílio-transporte previsto no art. 107 da LC 840/2011 para realizar o trajeto da sua residência até o local de trabalho no DF. Porém, após processo administrativo, o recorrido (DF) negou a verba indenizatória ao professor, afirmando que não havia sido apresentado comprovante das despesas realizadas com o transporte, assim como a compatibilidade de horário com o trabalho. Afirma que, apesar da decisão administrativa, apresentou toda documentação exigida e faz jus à verba indenizatória. Alega que o indeferimento do auxílio-transporte viola o princípio da isonomia, pois faz tratamento diferenciado entre servidores ocupantes do mesmo cargo e exercem as mesmas funções em razão do local onde moram, já que o recorrido somente exige daqueles que residem fora do DF a comprovação da real utilização do auxílio-transporte.
4. Em contrarrazões, a parte ré (Distrito Federal) aduz que a finalidade do auxílio pleiteado é indenizar o servidor em razão do transporte coletivo. Afirma que o autor reside em Arinos/MG, que fica cerca de 250km de Brasília/DF, sendo que não existe ônibus de volta (trajeto Brasília/Arinos) em horário compatível com a saída do professor. Assim, destaca que o autor objetiva receber o auxílio em razão de deslocamento não realizado por transporte coletivo, motivo pelo qual o pedido deve ser indeferido e a sentença mantida.
5. O art. 37, IX, da CF/88 dispõe que a lei deverá estabelecer os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse da Administração. Portanto, cabe à lei específica o regramento dos casos de contratação por tempo determinado.
6. No Distrito Federal tal regramento coube à Lei Distrital n. 4.266/08, que estipula, em seu art. 11, os benefícios a que terão direito os contratados temporariamente. Tal dispositivo faz remissão aos benefícios previstos na Lei 8.112/90. Posteriormente, com a edição da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, todos os benefícios mantidos por esta lei continuam válidos para os contratos temporários de trabalho.
7. O contratado temporariamente, portanto, possui os mesmos direitos do servidor efetivo. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1237580, 07428885920198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 11/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1063498, 07023180220178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 11/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, em seu art. 107, estipula que o auxílio-transporte é parcela indenizatória concedida pela Administração Direta do Distrito Federal com a finalidade de custear parcialmente as despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, nos deslocamentos dos servidores de sua residência para o local de trabalho e vice-versa, no início e no fim da jornada de trabalho.
9. No presente caso, conforme documentação trazida nos autos, o recorrente é professor contratado temporariamente, admitido em 13/02/2023 sob a matrícula 70027676, para trabalhar em Brasília/DF e reside em Arinos/MG. Seu horário de trabalho é de segunda a sexta-feira, com entrada às 19h e saída às 23h, de modo que declara que gasta com transporte coletivo, diariamente, a quantia de R$ 184,60 (cento e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), ID. 53127991 - p. 1 c/c 53127988.
10. Consta, ainda, que o autor deu entrada em processo administrativo n. 00080-00038576/2023-56 para o recebimento do auxilio-transporte, mas seu pedido foi indeferido até que seja feita a comprovação de que realiza as despesas com transporte coletivo (ID. 53127991, p. 10).
11. O diploma supramencionado (LC 840/2011) dispõe no artigo 110 que a concessão do auxílio-transporte fica condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos do art. 107 (no inicio e no fim da jornada de trabalho), mas ressalva a possibilidade de fiscalização da administração pública.
12. Percebe-se, portanto, que a administração não negou, em definitivo, o direito ao auxílio-transporte ao contratado, mas sim exigiu a comprovação dos requisitos para a concessão da indenização, agindo dentro do seu poder de fiscalização.
13. O auxilio transporte é verba de caráter indenizatório e, por isso, não deve gerar vantagem patrimonial, serve apenas para recompor gastos que o contratado teve de realizar para o desempenho da função que exerce.
14. Assim, caberia ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC/15, mas não cumpriu com seu ônus probatório. Os documentos trazidos aos autos no ID. 53127987 comprovam tão somente a disponibilidade do trajeto Arinos/MG para Brasília/DF, mas não o contrário.
15. Sendo assim, não há como acolher o pedido do recorrente, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 55, da Lei 9.099/1995.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.